Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-71.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001984-71.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), GERALDO BATISTA BORGES - CPF: 044.910.179-72 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ANTERIOR À CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
” (STJ - REsp: 1820834 PE 2019/0138433-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

2. Razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 3o, I, § 4o, III, §§ 10 e 19, do CPC, conforme pedido pela parte Apelante.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara daquela comarca que, nos autos Ação de Execução Fiscal 1001984-71.2018.811.0007, aviada contra GERALDO BATISTA BORGES, julgou extinto o feito com resolução do mérito, sem custas ou honorários.

O Apelante afirma que a quitação dos débitos equivale ao reconhecimento do pedido, implicando em pagamento de honorários sucumbenciais.

Defende que o princípio da causalidade impõe o arbitramento de honorários e custas a quem deu causa a ação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja o Executado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor pago da extinta CDA.

Sem contrarrazões, pela ausência de angularização da ação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara daquela comarca que, nos autos Ação de Execução Fiscal 1001984-71.2018.811.0007, aviada contra GERALDO BATISTA BORGES, julgou extinto o feito com resolução do mérito, sem custas ou honorários.

O Município ajuizou esta demanda, visando receber créditos tributários originários do não pagamento de créditos, culminando na Certidões de Dívida Ativa (Id. 93217499).

Entretanto, a Exequente, antes mesmo de o executado ser citado, requereu a extinção do feito, tendo em vista o pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 794, inciso II, do CPC (Id. 93219460).

Diante da informação, o Juízo
a quo
acolheu o pedido e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios.

Dessa decisão, recorreu o Apelante, requerendo o arbitramento dos honorários advocatícios.

Com efeito, é devida a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.

Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQÜENDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CUSTAS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.823.648 – MT, RELATOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula 7/STJ. no AREsp 1067906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017, grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.2. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019.3. In casu, caberia à parte contribuinte arcar com os honorários sucumbenciais, sendo descabida a pretensão de que a Fazenda seja condenada ao pagamento dessa verba.4. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, Dje 16/08/2019)

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO (ART. 794, I, DO CPC) — QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTERIOR A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA — CABIMENTO — APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — RECURSO PROVIDO.O fato de o Executado ter procedido à liquidação do débito, não o elide o dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, e condenação pelos honorários advocatícios, em que pese essa quitação tenha ocorrido administrativamente, porém no curso da ação judicial.

[...]”. (TJMT - Ap 1001401-18.2020.8.11.0007, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Decidiu em 15/02/2021)

Assim, à luz dos julgados acima transcrito, passo a fixar o valor/percentual de honorários de sucumbência.

O conteúdo econômico da ação de execução é o valor da dívida, qual seja, R$ 1.347,87 (mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Registro que a causa não teve complexidade, não foi contestada e teve curta duração.

Com efeito, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 3o, I, § 4o, III, §§ 10 e 19, do CPC.

Ante o exposto, nos moldes determinados pelo artigo 932 do CPC/15, DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Alta Floresta, para arbitrar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 3o, I, § 4o, III, §§ 10 e 19, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021